Tribunal: TJDFT
Processo: 0742214-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742214-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLA RICA RECORRIDA: MANUELA COSTA CORDEIRO CARMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSE DIRETA. DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 22 da Lei 9.514/1997, a alienação fiduciária "é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel". 2. De acordo com o art. 23, com a constituição da propriedade fiduciária ocorre o desdobramento da posse, "tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel”. 3. O art. 27, § 8o, estabelece que: “Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.” 4. O parágrafo único do art.1.368-B do Código Civil (CC), dispõe sobre a responsabilidade do credor a partir da data em que se tornar proprietário pleno do bem: "O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem". 5. Da interpretação sistemática das normas, a responsabilidade do devedor fiduciante pelas despesas do imóvel perdura até a data de imissão na posse do credor fiduciário. A partir deste momento, quando o credor fiduciário se torna proprietário pleno do bem, os encargos do imóvel passam para sua responsabilidade. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o ônus recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Como consequência, por se tratar de débito do devedor fiduciante, a penhora não pode recair sobre o imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária, de propriedade do credor fiduciário. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido contrariado o enunciado 478 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porque, no caso de dívida oriunda do inadimplemento de cotas condominiais, o imóvel responde pelo débito, ainda que seja objeto de alienação fiduciária. Nesse sentido, aponta dissenso pretoriano com base na mera reprodução de diversos julgados do TJRS. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao enunciado da Súmula 478 do STJ, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no AREsp n. 1.798.600/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo não deveria transitar, pois a Corte Superior também entende que “não é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante, na forma dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, uma vez que o bem não integra o seu patrimônio, mas sim o do credor fiduciário” (REsp n. 2.036.289/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, incide “o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.770/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). O dissenso pretoriano também não merece transitar em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 2.029.703/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015